Tribunal: TJDFT
Processo: 0751616-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751616-98.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WALMIR DIAS NOVAES, FABIANA FELINTO DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de “efeito suspensivo ativo” interposto por WALMIR DIAS NOVAES e FABIANA FELINTO DA SILVA contra a decisão ID origem 180106846, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0001297-40.2009.8.07.0007, movida por BANCO BRADESCO S/A, ora agravado. Na ocasião, o Juízo deferiu a penhora de créditos de Fabiana Felinto da Silva oriundos de ação judicial que tramita no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia – Comarca de Correntina, bem como determinou a intimação para eventual impugnação, nos seguintes termos: Ao ID 179962724, pretende o exequente que seja determinada a penhora de créditos da parte executada oriundos da ação de RESTITUIÇÃO DE VALORES DESPENDIDOS PARA A CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA que tramita no Tribunal de Justiça da Bahia – Comarca de Correntina, em que a executada assinou o documento de ID 179962734 autorizando a restituição do crédito em sua conta corrente. Nos termos da lei processual civil, desde que haja um crédito devidamente constituído em desfavor do executado, é possível a penhora dos valores a receber, que se ultimará com a intimação do terceiro, devedor do executado, e com a intimação do próprio executado para que não pratique ato de disposição do crédito. [...] Ante o exposto, DEFIRO, com fundamento no artigo 855, do Código de Processo Civil, o pedido do exequente para determinar a penhora de sobre os créditos que couberem à ora executada FABIANA FELINTO DA SILVA (CPF 004312521-22), derivados dos créditos a receber Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA, até o limite do crédito em execução, cujo valor atualizado de R$ 1.522.534,63. Expeçam-se mandados de intimação para a pessao jurídica Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA indicadas na petição de ID 179962724 , para que depositem em conta judicial vinculada aos presentes autos, os valores a serem repassados para os executados em razão dos débitos que com eles possuem. Da penhora, intimem-se as partes executadas, por meio de seu advogado ou, não tendo, pessoalmente, para apresentação de eventual impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após o decurso do prazo, com a manifestação do executado, intime-se o credor para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. [...] (Grifou-se). Nas razões recursais, os agravantes alegam que a penhora foi autorizada sem que lhes fosse oportunizada a chance de se manifestar, ocasião em que demonstrariam que: [...] 1) O suposto valor que se pleiteia na demanda protocolada em outra comarca além de não ser líquido e certo, não pertence aos Agravantes, mas não foi possível esclarecer ao M.M. Juízo de piso, ante a falta de intimação para que estes Peticionários se manifestassem; 2) O suposto valor, se for efetivamente reembolsado será feito com deságio de mais de 30% (trinta por cento) do montante efetivamente utilizado; [...] Alegam, ainda, que a execução já estava totalmente assegurada com imóveis cujos valores superam o crédito perseguido. Assim, os agravantes requerem o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de “efeito suspensivo ativo”, para que o curso do processo de origem seja sobrestado até o julgamento definitivo deste Agravo; e b) no mérito, o seu provimento para que a decisão recorrida seja cassada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, analiso a admissibilidade do recurso interposto por Walmir Dias Novaes. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O interesse – um dos requisitos de admissibilidade recursal – é composto pelo binômio necessidade-utilidade. A utilidade consiste no fato de que “[...] da interposição do recurso porventura cabível há de resultar situação mais favorável ao recorrente que a prevista no ato impugnado [...]”[1]. De outra banda, a necessidade reside na circunstância de que a utilização do recurso eleito seja a única maneira possível ou a mais adequada para o recorrente obter a situação mais favorável que deseja. Pois bem, no presente caso, há que se atentar à utilidade do pedido recursal em relação ao agravante, pois só se admite que a vantagem pretendida no recurso diga respeito à esfera de seus próprios direitos. Isso porque, nos termos do art. 18 do CPC, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, o que não ocorre no presente caso, pois o crédito penhorado está vinculado unicamente à Fabiana Felinto da Silva. O recurso também não ultrapassa a barreira da admissibilidade em relação à Fabiana Felinto da Silva. Isso porque, ao contrário do que foi alegado nas razões recursais, o Juízo de 1o Grau determinou a sua intimação para a apresentação de eventual impugnação à penhora na decisão recorrida, ocasião em que poderá alegar o que entender de direito. Desta feita, a agravante não alcançará situação mais vantajosa com o presente, o que revela a inexistência de interesse recursal. Ante o exposto, com respaldo no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO o recurso. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 11 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Arakén de. Manual dos recursos. São Paulo: Thomson Reuters, 2021. RB-4.10. E-book. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-4.10. Acesso em 5 out. 2023.